Tribunal: TJDFT
Processo: 0729398-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. MATÉRIA ESTRITAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. NORMAS DO CÓDIGO CIVIL. ATO ILÍCITO, ABUSO DE DIREITO E RESPONSABILIDADE CIVIL. JUÍZO DE VALOR. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE PROVAS NO CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
2. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Basta, portanto, que a matéria seja efetivamente examinada no tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou acolhidos.
3. Diante de todo o conjunto fático-probatório discutido na sentença e no acórdão, verifica-se claramente que todos os dispositivos legais pertinentes aos pedidos do embargante (compensação por dano moral por oferecimento de queixa-crime, em tese, com abuso de direito) foram mencionados no acórdão. Ressalte-se que a matéria dos autos não tem natureza constitucional. Limita-se à ponderação de conflitos dos direitos da personalidade e potencial responsabilidade civil, nos termos dos dispositivos do Código Civil mencionados no julgamento.
4. Os 186, 187 e 927 do Código Civil, que tratam justamente do ato ilícito, do abuso de direito e da cláusula geral de responsabilidade civil, foram pressupostos para a análise do caso concreto em perspectiva fático-probatória. Logo, não há necessidade de se proferir juízo de valor sobre tais dispositivos legais.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.